Tribunal: TJMT
Processo: 1036465-21.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036465-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 00.730.538/0003-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 205.633.368-62 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONOTOLOGIA SECAO MATO GROSSO - CNPJ: 03.531.720/0001-71 (APELADO), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO), ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - CNPJ: 55.979.736/0014-60 (APELANTE), ANGELO DE OLIVEIRA SPANO - CPF: 370.077.048-08 (ADVOGADO), ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 00.730.538/0003-13 (APELANTE), APARECIDO MARCOS GERACE - CPF: 005.712.768-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PERICIAL. DESNCESSIDADE. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou as rés à devolução do valor pago por equipamentos defeituosos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) a responsabilidade das rés pela devolução do valor pago e pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas documentais suficientes para o deslinde do caso.

4.

A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

5.

Os equipamentos apresentaram defeitos logo após a instalação, e a ré não providenciou o reparo no prazo legal, configurando falha na prestação do serviço.

6.

O dano moral é caracterizado pela indisponibilidade prolongada dos equipamentos essenciais às atividades da autora, sendo razoável a indenização fixada em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto quando não sana o defeito no prazo legal, sendo devida a devolução do valor pago e a indenização por danos morais, quando comprovado o prejuízo ao consumidor”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts.
2º, 6º, VIII, e 18, §1º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016103-39.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONOTOLÓGIA SEÇÃO MATO GROSSO
. A Magistrada julgou procedentes os pedidos, condenando as requeridas
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA e
ODONTOPAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
à devolução do valor de R$.
8.098,20
referente
ao preço pago pelos equipamentos, na forma simples e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros
,
além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

(id. 261855787).

Inconformado, o apelante argui preliminares de cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito com a permanência dos equipamentos pela autora, sustentando que a sentença foi proferida sem a realização da perícia técnica. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por não se enquadrar no conceito de consumidora e que prestou assistência técnica adequada. Ainda, defende que não restou comprovado vício insanável e que a condenação por danos morais é indevida. Nesses termos, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a devolução dos equipamentos à apelante e a redução do valor dos danos morais arbitrados (id. 261855788).

O apelado
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONOTOLÓGIA SEÇÃO MATO GROSSO
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 261855792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a sentença reconheceu o direito da apelada ao reembolso do valor de
R$. 8.098,20
referente ao preço pago pelos equipamentos com defeito, na forma simples, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, ambos acrescidos de juros e correção monetária
.

VOTO – PRELIMINARES

I – CERCERAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova pericial foi indevidamente indeferida pelo Juízo de primeiro grau, que optou pelo julgamento antecipado da lide. Alega que a perícia nos equipamentos seria essencial para comprovar a inexistência dos supostos vícios redibitórios.

A documentação anexada comprova que:

- Os equipamentos foram adquiridos como novos em 22/06/2018 (id. 261855278);

- A instalação ocorreu em 23/07/2018 (id. 261855277);

- Os primeiros defeitos surgiram em setembro/2018 e novembro/2018, ou seja, apenas dois meses após o início do uso;

- Os equipamentos foram retirados pelo técnico Junior Rocha em 29/05/2019 (id. 261855274), sem qualquer informação sobre conserto ou devolução à apelada.

O conjunto probatório constante nos autos foi suficiente para embasar a convicção da Magistrada, tornando desnecessária a realização de perícia, além disso a realização da perícia após sete anos do ocorrido se revela ineficaz, pois os equipamentos não se encontram na posse da parte autora, impossibilitando uma análise técnica precisa.

O Código de Processo Civil atribui ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde do feito, especialmente quando há elementos documentais suficientes para formar sua convicção. Dessa forma, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas documentais suficientes e a produção da prova requerida se mostra inviável ou desnecessária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADE DA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO – PRELIMINAR AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOS COM A INSTALAÇÃO ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas.

A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos.

O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita.

(N.U 1031696-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Assim, REJEITO a preliminar.

II - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COM A PERMANÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS PELA AUTORA

A apelante sustenta que a
restituição do valor pago pelos equipamentos, sem a devolução dos bens, configura enriquecimento ilícito da apelada
.

Os autos demonstram que os equipamentos foram retirados pelo técnico Junior Rocha, da
ODONTOPAN,
em 29/05/2019 (id. 261855274). Não há informações sobre o conserto ou devolução dos equipamentos à apelada, ônus que incumbia a apelante.

Assim, não há que se falar em enriquecimento ilícito da autora, a uma porque não há provas de que se encontre na posse dos equipamentos, a duas porque a
restituição do montante pago configura o exercício legítimo do direito do consumidor.

Registro, apenas, que eventuais questionamentos relacionados à devolução dos bens deverão ser dirimidos na fase de Cumprimento de sentença, não cabendo a esta instância revisional adentrar tais especificidades.

Da mesma forma, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

O cerne recursal está em saber se a condenação imposta na sentença observou corretamente os direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que tange ao prazo para reparo do vício e à possibilidade de reembolso integral do montante pago, além da condenação pela indenização pelos danos morais e o
quantum
fixado.

Nos termos do artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o artigo 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

O que na verdade qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produto ou serviço em benefício próprio, necessário à sua atividade empresarial, sem interesse em repassá-lo a terceiros, como é o caso dos autos.

Com efeito, a apelada adquiriu dois equipamentos autoclaves
de 21 litros da marca Dabi Atlante
para uso nos cursos que ministra, o que afastada, assim, a sua condição de revendedor de equipamentos ou integrante da cadeia produtiva do setor.

Assim, enquadram-se na categoria de consumidores finais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Teoria Finalista Mitigada.

Além disso, a hipossuficiência técnica da apelada frente à apelante, revendedora e distribuidora de equipamentos de grande porte, é evidente, justificando a inversão do ônus da prova.

O entendimento dos Tribunais pátrios é pacífico nesse sentido:

"
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pela empresa consumidora. 2. A prorrogação automática do contrato não acarreta um novo prazo de permanência obrigatória, sendo indevida a multa de fidelização cobrada a este título posto que, nos dias de hoje, a cláusula eterna de "até que a morte nos separe" não persiste nem mesmo nos contratos de casamento. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente
." (Apelação Cível nº 1000442-29.2020.8.26.0654, Rel. FELIPE FERREIRA, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2021, TJSP)

A sentença recorrida reconheceu a
falha na prestação do serviço por parte das rés
, determinando a devolução do valor pago pelos equipamentos defeituosos, bem como a indenização por danos morais.

A recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, limitando-se a alegações genéricas de
inexistência de defeito e de prestação de assistência técnica adequada, sem qualquer prova a respeito.

Conforme fundamentado, o
s equipamentos foram adquiridos como novos em 22/06/2018 (id. 261855278), a instalação ocorreu em 23/07/2018 (id. 261855277) e os primeiros defeitos surgiram em setembro/2018 e novembro/2018, ou seja, apenas dois meses após o início do uso. Ainda, os equipamentos foram retirados pelo técnico Junior Rocha em 29/05/2019 (id. 261855274), sem qualquer informação sobre conserto ou devolução à apelada.

Veja-se:

Logo, restou comprovado que os equipamentos apresentaram defeitos logo após a instalação, o fornecedor não providenciou reparo dentro do prazo legal de 30 dias, violando o artigo 18, §1º, do CDC e a apelada permaneceu por tempo excessivo sem a solução do problema, prejudicando suas atividades.

A indisponibilidade prolongada de um bem essencial para a realização dos cursos ministrados pelo consumidor é suficiente para caracterizar dano moral, especialmente diante das sucessivas tentativas de reparo frustradas, sem que houvesse uma solução definitiva. Tal situação evidencia um flagrante desrespeito aos direitos do consumidor, que lhe gera prejuízos significativos e comprometendo o regular exercício de sua atividade.

Em casos análogos, assim tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE APARELHO (IMPRESSORA) COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Não tendo sido sanado o vício no prazo do artigo 18 , § 1º , II , do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga.

A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização mantida.

(N.U 1016103-39.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pelo consumidor. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$. 2.000,00 (dois mil reais) não deve ser reduzido, pois se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Portanto, mantém-se a sentença que condenou as rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos pelos produtos com defeito e à indenizar pelos danos morais sofridos pela consumidora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025